Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717218-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES, ELVIS PORTELA MOITA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE contra decisão proferida nos autos do Processo no 0715498-33.2017.8.07.0001, em que litiga com MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES e ELVIS PORTELA MOITA, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos devedores no SERAJUD. Intimado para esclarecer o pedido quanto ao agravado ELVIS PORTELA MOITA, diante da notícia do seu falecimento, o agravante requereu a retificação do polo passivo do recurso para exclusão da mencionada parte. Defiro o pedido de ID 26237178. Restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. Após retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator